Tribunal: TJES
Processo: 0007599-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão leve
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007599-17.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK FRANCISCO DE REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007599-17.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK FRANCISCO DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUZIMERE COUTO MARINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §
9º
, E ARTIGO 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

1. ABSOLVIÇÃ
O

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.

3
.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

NO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
DECOTE D
A CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Havendo desígnios autônomos e, com isso, a existência de duas condutas típicas diversas e independentes, inviável a aplicação do princípio da consunção.
3
. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e comportamento da vítima, com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007599-17.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK FRANCISCO DE REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUZIMERE COUTO MARINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK FRANCISCO DE REZENDE
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de junho de 2021, o denunciado ofendeu a integridade física de sua namorada Luzimere Couto Marinho, causando-lhe lesões corporais, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que a mataria caso sua conduta fosse noticiada à autoridade policial.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) absolvição em relação ao crime de ameaça, em razão da necessária aplicação do princípio da consunção; (II) absolvição quanto ao crime de lesão corporal por insuficiência probatória; e (III) fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 45111908, requerimento de medidas protetivas de urgência com solicitação de visita tranquilizadora, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado teve a revelia decretada ao não comparecer aos atos processo e, portanto, não foi ouvido na esfera judicial.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Luzimere Couto Marinho, em juízo, ocasião em que revelou que o acusado, em razão de ciúmes, disse que ela o estava traindo e, em razão disso, iria matá-la.

Ato contínuo, o réu desferiu vários socos contra a cabeça da vítima e apenas cessou sua ação porque a vítima o mordeu a fim de parasse com a conduta lesiva.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais corrobora a versão da ofendida ao atestar
“[...
]
bossa de 3 cm em região temporal à direita
[...]”,
ocasionado por “instrumento contundente”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Neste contexto, ainda pugnou a defesa pela aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção da ameaça pela lesão corporal.

Ocorre que, a ameaça não guardou relação com o crime de lesão corporal, havendo desígnios autônomos e, com isso, a existência de duas condutas típicas diversas e independentes.

Nesta mesma linha, destaco entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Incabível a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que as condutas praticadas foram absolutamente autônomas e independentes entre si. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007519-48.2021.8.08.0048, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 02/05/2024).

Em seguida, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação, o que verifico encontrar amparo nos autos.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativa a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima para ambos os crimes, fixando as penas-bases acima do mínimo legal.

Sobre tal circunstância, assim dispôs a douta Magistrada de primeira instância:

“[...]
Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu com dolo [...] Existem
antecedentes criminais
do réu [...] Quanto a
Personalidade do Acusado
, verifico ser violenta e doentia, visto a dinâmica dos fatos aqui analisados [...]
Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina [...]
Circunstâncias do crime
, considerando a qualificadora, tenho que as circunstâncias do crime ultrapassam o tipo comum [...]
Comportamento da vítima
, esta não contribuiu de nenhuma forma para a conduta delitiva do réu [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que a MM. Juíza utilizou fundamentação genérica e inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais acima referidas, é de rigor seja decotado das penas-bases o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

1) CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

Fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

2
) CRIME DE
AMEAÇA
:

Fixo a pena-base no mínimo legal de
1
(
um
) m
ês
de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão da incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas, as quais
totalizam definitivamente 4 (quatro) meses de detenção
.

Preservo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
com a redução das penas-bases ao mínimo legal
,
mantendo-se inalterada a r. sentença nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.